Tribunal: TJMT
Processo: 1079632-72.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079632-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TELMA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 361.644.451-91 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1079632-72.2023.8.11.0001

Polo Ativo

TELMA DE FATIMA DA SILVA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. REAJUSTE SALARIAL. AUXILIAR MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR N. 474/2019. INCORPORAÇÃO NO SALÁRIO BASE. CORRETAMENTE EFETUADA. INEXISTÊNCIA DE VALORES PENDENTES. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. CAPÍTULO RECURSAL ESTRANHO AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que a administração pública realizou a correta aplicação do aumento no vencimento base da parte autora, ao passo que as razões recursais se baseiam na ausência de incorporação no salário base e, ainda, na inexistência de prescrição.

II – Razões de decidir

2. Apesar de haver insurgência quanto à prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
, sequer houve menção ao prazo prescricional na sentença recorrida, sendo estranho aos autos este capítulo do recurso, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

4. Em consulta aos holerites acostados em sede de contestação (id. 233771681 até 233771683), verifica-se o aumento do vencimento base a partir de maio/2020, nos termos da LC n. 474/2019, com pagamento retroativo referente aos meses de janeiro a abril/2020 durante o período de agosto/2021 a março/2022, fato esse sequer impugnado pela parte recorrente.

5. Não se verifica nos autos qualquer valor pendente de pagamento pela administração pública, não havendo qualquer elemento que justifique a reforma da sentença.

III – Dispositivo

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

7. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95 c/c art. 27, Lei n. 12.153/09), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024